Tribunal: STF
Processo: AI 608441
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF.  REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO.
   INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do agravo
   regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que
   atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
II - A jurisprudência
   do Tribunal é no sentido de que não há direito adquirido a regime
   jurídico, no qual se inclui o nível hierárquico que o servidor
   ocupa na carreira. Precedentes.
III - Agravo regimental
   improvido.